Tribunal: TJSP
Processo: 0010786-64.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime aberto.
Recurso Ministerial buscando a cassação da r. decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto, com seu consequente retorno ao regime semiaberto. Subsidiariamente, requer a realização de exame criminológico para apuração do preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
Agravado que ostenta execução em seu nome, pela prática de

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime aberto.
Recurso Ministerial buscando a cassação da r. decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto, com seu consequente retorno ao regime semiaberto. Subsidiariamente, requer a realização de exame criminológico para apuração do preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
Agravado que ostenta execução em seu nome, pela prática de roubo majorado – A gravidade concreta do delito cometido, praticado com o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, por si só, recomenda a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo no caso em testilha – O atestado de 'bom' comportamento carcerário não é suficiente para aferição do preenchimento do requisito subjetivo, o qual deve ser analisado à luz do princípio da individualização da pena, ou seja, com base em todos os elementos indicativos da personalidade do executado, e, em especial, aqueles que evidenciam o grau de ressocialização do reeducando e sua efetiva condição de retornar ao pleno convívio em sociedade – Longa pena a cumprir – TCP aproximado para 07/02/2026 – Conveniência da realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo no caso em testilha.
Exame criminológico que, embora não seja obrigatório, é passível de determinação quando necessário, por decisão motivada.
Recurso Ministerial parcialmente provido, para cassar a r. decisão agravada, determinando-se que o sentenciado retorne ao regime intermediário. Após a realização de exame criminológico, seguida de nova manifestação das Partes, determina-se a prolação de outra r. decisão a respeito da progressão de regime.